Tribunal: TJES
Processo: 5001523-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001523-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5003556-91.2021.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: LG Eletronics do Brasil Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão Id. 2181244 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pelo embargante contra decisão constante do evento n. 1633552, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento por ele interposto, com base no art. 932, III do CPC, considerando sua irregularidade formal.

Em suas razões (Id. 2424452) a pretexto de prequestionamento e de existência de omissões no julgado, o embargante renova seu inconformismo argumentando basicamente que
“[...]inexiste
obrigação legal para que, após o protocolo das peças acostadas à petição inicial, a parte seja compelida a reclassificá-las, isto porque o CPC não prevê tal obrigação nem mesmo a Lei nº 11.419/2006[...]”
,
bem como sugere que a nomeação individualizada e identificada das peças na interposição do agravo de instrumento caberiam aos servidores do Poder Judiciário. Além disso, requereu manifestação expressa acerca da Resolução nº 185 do CNJ, dos arts. 6ª e 152, II, do CPC, arts. 5º e 37, caput, CF/88, art. 172, p.ú., do Código de Normas Foro Judicial, da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, e art. 11, §5º, da Lei nº 11.419/2006.

Sem contrarrazões (Id. 2678788).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de junho 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
19.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em que pese os termos das razões recursais, anoto que, constou clarividente do aresto embargado que a intimação para que o recorrente promovesse a transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada dos documentos que instrumentalizam o agravo de instrumento por ele manejado, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal, tem respaldo no art. 6º, do CPC, no art. 17,
caput
e parágrafo único e art. 26, §4º, da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, bem como nos arts. 171 e 172, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Além disso, restou também expresso no julgado recorrido que
“[...]a
juntada de documentos no sistema virtual sem
a

necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.
[...]”

Nada obstante, o recorrente não cuidou de sanar o vício apontado o que ensejou o não conhecimento do agravio de instrumento por irregularidade formal, conforme a orientação jurisprudencial deste sodalício e do e. STJ.

Além disso, colaciono que resta assentado perante a Corte uniformizadora o entendimento de que
“[...]que ao fazer uso do sistema de peticionamento eletrônico, a parte se responsabiliza pela correta transmissão dos documentos[...]” (AgRg no AREsp n. 1.659.792/AP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 24/6/2020)
, não podendo tal ônus ser imputado aos servidores do Poder Judiciário, pois
“[...]é da parte recorrente a responsabilidade pelo zelo na regularidade da interposição do seu recurso[...]” (AgRg no AREsp n. 1.083.986/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Nada obstante, da leitura das razões recursais tenho que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais
,
anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 – Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.